Tribunal: CARF
Processo: 11128.732901/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732901/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.918 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na
primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria,
não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda
instância, dada a ocorrência de preclusão.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo
deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo
afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância
estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732901/2013-77
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732901/2013-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e,
na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara
de prestar informações sobre carga que chegara ao Porto de Santos.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que o registro da carga no
Siscomex, efetuado pela empresa Ceva Freight Management do Brasil Ltda., se dera após o
prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto, prazo esse previsto nos artigos 22,
inciso III, e 50 da IN RFB no 800/2007, razão pela qual se exigiu a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no 37/66.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a desconstituição do auto de infração,
arguindo (i) ilegitimidade passiva, (ii) necessidade de aplicação da denúncia espontânea, (ii)
inaplicabilidade de prazos e multa no período de contingência (problemas de ordem técnica no
sistema Siscomex Carga) e (iv) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732901/2013-77

Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a anulação do despacho decisório, arguindo, em preliminar, vício formal
no auto de infração, por infringir o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, dada a falta de clareza e de
completude da descrição dos fatos, não tendo sido realizada a devida conexão entre os fatos e a
norma legal supostamente violada.
No mérito, o Recorrente aduz: (i) não caracterização do tipo legal pressuposto da
aplicação da multa, dada a efetiva prestação das informações; (ii) multiplicidade decorrente do
mesmo fato gerador, (iii) o fato gerador da multa ocorreu em momento de suspensão do prazo
previsto na IN RFB no 800/2007, (iv) inobservância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; (v) inexistência de prejuízo ao Erário; e (vi) caracterização da denúncia
espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixou de prestar
informações sobre carga que chegara ao recinto alfandegado.
Na descrição dos fatos do auto de infração, encontram-se identificados os fatos
ensejadores da autuação, com identificação dos seguintes dados: (i) no do CE-Sub-Master
(MHBL), (ii) data e hora do registro da informação no sistema, (iii) no do CE-Agregado (HBL),
(iv) no do contêiner, (v) identificação do navio e da viagem, (vi) data e hora da atracação, (vii) no
da escala, (viii) no do Manifesto Eletrônico e (ix) no do CE-Master (MBL).
Na primeira instância, o ora Recorrente se defendeu valendo-se dos seguintes
argumentos: (i) ilegitimidade passiva, (ii) necessidade de aplicação da denúncia espontânea, (ii)
inaplicabilidade de prazos e multa no período de contingência (problemas de ordem técnica no
sistema Siscomex Carga) e (iv) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente passa a se contrapor a um leque
mais amplo de matérias, a saber: (i) vício formal no auto de infração, por infringir o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, (ii) não caracterização do tipo legal pressuposto da aplicação da multa,
dada a efetiva prestação das informações; (iii) multiplicidade decorrente do mesmo fato gerador,
(iv) o fato gerador da multa ocorreu em momento de suspensão do prazo previsto na IN RFB no
800/2007, (v) inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (vi)
inexistência de prejuízo ao Erário; e (vii) caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o
do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
Cotejando-se as matérias arguidas em ambas as instâncias, constata-se que, na
segunda instância, o Recorrente não mais se contrapõe às alegadas ilegitimidade passiva e
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732901/2013-77

inaplicabilidade de prazos e multa no período de contingência (problemas de ordem técnica no
sistema Siscomex Carga), tratando-se, portanto, de matéria definitiva na esfera administrativa,
dada a ausência de contraditório; por outro lado, tem-se por caracterizado inovação dos
argumentos de defesa (preclusão) em relação às matérias aduzidas apenas na segunda instância,
não consideradas como de ordem pública, abrangendo, portanto, os itens “i”, “ii”, “iii”, “iv” e
“vi” do parágrafo anterior deste voto, nos termos art. 17 do Decreto no 70.235/1972.1
Esclareça-se que, inobstante o não conhecimento da matéria prevista no referido
item “iv”, há que se destacar que o contido no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007
encontrava-se vigente à época dos fatos controvertidos nestes autos, sendo prevista no inciso II
desse parágrafo único a obrigatoriedade de prestação de informação sobre as cargas
transportadas antes da atração do navio, prazo esse não observado pelo Recorrente.
Nesse contexto, conclui-se que remanescem controvertidas nesta instância apenas
as seguintes matérias: (i) denúncia espontânea (matéria de ordem pública) e (ii) inobservância
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
I. Denúncia espontânea.
Quanto ao pedido de aplicação da denúncia espontânea, trata-se de matéria
sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II. Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De pronto, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os dispositivos normativos cogentes, válidos e
vigentes são de observância obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso.
É o voto.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732901/2013-77

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 167
DF CARF MF
Original